Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-72.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019344-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), AMILTON SILVA DA COSTA - CPF: 841.013.931-68 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PRAZO PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NÃO ESGOTADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Segundo literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019344-72.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

AMILTON SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1019344-72.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
AMILTON SILVA DA COSTA
, que extinguiu a execução, em razão da satisfação da obrigação, com arrimo no art. 924, inciso II do CPC. Custas pelo executado.

O apelante, em suas razões recursais aduz que depositou nos autos os valores apresentados pelo exequente, para garantir o juízo, pois no prazo legal estipulado iria apresentar a impugnação.

Sustenta que “
O prazo para a realização do deposito em garantia de juízo era até dia 24/01/2023, e conforme o Art. 525 do Código de Processo Civil o prazo para impugnar o cumprimento de sentença se quer iniciou a correr, temos prazo para apresentar a impugnação ao Cumprimento de Sentença até dia 14/02/2023
” (sic).

Defende que com a “
extinção do processo não foi observado os princípios da economia e celeridade processuais e, tampouco, a exigência legal
” (sic).

Argumenta que o magistrado “
determinou a prestação de contas pelo banco credor depois de realizada a venda extrajudicial do bem, nos próprios autos, eis que a obrigação persiste independente dela
” (sic).

Entende “
caso o requerido queira discutir sobre o saldo devedor e/ou a prestação de contas, este deve ser realizado em pedido autônomo, tendo em vista que a ação de busca e apreensão configura processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
” (sic).

Sustenta que conforme “
a nota fiscal referente à venda do veículo juntada nos autos, o bem apreendido fora vendido pelo valor de R$ 23.700.00 (vinte e três mil e setecentos reais), a fim de quitar a dívida pendente do devedor
” (sic).

Informa que “
o valor da dívida era de R$15.983.95 (quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) contudo, necessário ser computado gastos como: honorários (R$ 3.825.19), despesas (R$ 2.013.68) e custas (1.012.65) perfazendo, assim, um montante total, devido pelo Requerido de R$22.835.47 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
”, portanto, “
subtraindo o valor da venda do bem (R$23.700,00) do montante devido pelo Requerido R$ 22.835.47, restou o quantum debeatur em favor do Requerente no total de R$864,53 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
” (sic).

Ante o exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja reaberto o prazo para impugnarmos os valores apresentados pelo exequente, tendo em vista o pedido formulado pelo executado no momento do deposito (id. 161299960).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 161299964).

O preparo foi recolhido (Id. 161299961).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, necessário frisar, que esta Câmara de Direito Privada tem firmado entendimento a respeito da possibilidade de prestar contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual”
. (TJ-MT 10217433720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022

Lado outro, pertinente capitular os fatos para o deslinde e desfecho da controvérsia.

Consta dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
AMILTON SILVA DA COSTA
, decorrente da alienação fiduciária proveniente de um financiamento firmado entre as partes de nº 244003714, referente ao veículo Fiat/Uno, Ano 2011, Placa NUC8371, no valor de R$17.412,18 (dezessete mil, quatrocentos e doze reais e dezoito centavos).

Deferida a liminar, o bem foi apreendido em 14/06/2022.

Após regular processamento do feito, a magistrada na origem julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda desde que observada a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ato contínuo, o demandado relatou que efetuou o pagamento de R$ 11.596,60 (onze mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) pelo bem, de modo que requereu a prestação de contas para que o valor remanescente lhe seja restituído.

Dessa forma, a magistrada determinou a intimação da instituição financeira para prestar devidas contas, razão pela qual esta requereu a juntada da nota de venda e a dilação do prazo para juntada da planilha pós-venda, que foi deferida.

Decorrida a dilação do prazo, o banco-requerente não apresentou a planilha pós-venda, e consequentemente reiterou diversas vezes pela dilação do respectivo prazo.

Com base na nota de venda (R$ 23.700,00), o demandado requereu a intimação da instituição financeira para lhe restituir o importe de R$7.437,15 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos).

A magistrada entendeu que o feito deveria ser remetido a contadoria para elaboração dos cálculos a serem restituídos.

O cálculo foi apresentado considerando o valor das parcelas liquidadas, o valor da nota de venda, das custas processuais e honorários advocatícios, chegando-se ao crédito de R$ 5.239,57 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a ser restituído (id. 161299931).

Ambas as partes foram intimadas sobre os cálculos, sendo que o requerido manifestou concordância (id. 161299934) e o requerente, quedou-se inerte (id. 161299936).

Em 22/11/2022 o cálculo foi homologado e determinou-se a intimação do autor para depositar o respectivo valor, nos termos do art. 513 do CPC, sob pena de multa de dez por cento e fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Na petição de id. 161299944, a instituição financeira anexou o respectivo comprovante de pagamento, requerendo a extinção da presente demanda, na forma art. 924, inciso II do CPC.

Entretanto, logo em seguida informou que o depósito dizia respeito a seguro garantia, haja vista que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (id. 161299948).

Após o demandado concordar quanto ao valor depositado, sobreveio a sentença que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação, com arrimo no art. 924, inciso II do CPC.

No entanto, evidente que a sentença na forma prolatada cerceia o direito de defesa do banco apelante, de modo que deve ser anulada e os autos remetidos à instância singular para ela seja devidamente analisada.

Isso porque sequer esgotou o prazo do pagamento da obrigação e nem mesmo com relação à impugnação ao respectivo cumprimento. O art. 525 do CPC, preconiza:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário
,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente
, nos próprios autos,
sua impugnação
”.

De fato, nota-se que o apelante registrou ciência da decisão que homologou os cálculos e determinou o respetivo pagamento em
25/11/2022
e considerando o recesso forense, a Instituição deveria efetuar o pagamento até 24/01/2023.

Somente após o decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, começa fluir o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Ocorre que a sentença extintiva foi proferida em
12/12/2022
, antes de esgotado o referido prazo.

Dessa forma, prospera à pretensão do apelante, isto porque, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ainda não se esgotou, devendo, portanto, o magistrado de primeiro grau aguardá-lo para expedição do alvará da quantia constrita.

Nesse sentido esta Câmara, em recurso de minha relatoria, assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO
– ARTIGO 525 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Após o término do prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo para de 15 (quinze) dias para o executado apresentar a impugnação, conforme artigo 525 do CPC
. Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação”. (TJ-MT 10004386820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” ( REsp. nº 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT
10135362320218110041
MT,
Relator
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.”
(TJ-MT -
EMBDECCV: 10049133020208110000 MT
,
Relator
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja reaberto o prazo para a instituição financeira impugnar o valor homologado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023